Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CARTA PRECATÓRIA. DILIGÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. INÉRCIA.
1. A citação é um dos pressupostos de validade do processo. Os pressupostos processuais funcionam como uma espécie de filtro para impedir demandas inviáveis sob o aspecto formal. O juiz deve impedir que uma demanda com grave defeito processual atinja a fase de julgamento do mérito.
2. A ausência de recolhimento das custas processuais necessárias para viabilizar a citação por meio de carta precatória constitui motivo suficiente para o reconhecimento da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Apelação desprovida.